Tribunal: TJBA
Processo: 8022257-38.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022257-38.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FILIPE REIS DE OLIVEIRA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – SAEB 01/2018 – CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADAS PELOS IMPETRADOS. REJEITADAS. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO DIANTE DO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO E AVALIAÇÃO ADOTADOS PARA A PROVA OBJETIVA DO CERTAME. CANDIDATO QUE SERIA ELIMINADO AINDA QUE SE ATENDESSE À NORMA EDITALÍCIA INICIALMENTE POSTA. PONTUAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) PONTOS NA FORMA ORIGINÁRIA. PONTUAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE PESOS INSUFICIENTE A ALCANÇAR A CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. VALIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA ATESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – TEMA 376 STF. AUSENTE A OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO ADUZIDO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022257-38.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante FILIPE REIS DE OLIVEIRA e como apelada DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em afastar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e ausência do interesse de agir, e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.